Tribunal: TJES
Processo: 5006253-47.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006253-47.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DA FONSECA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco e deu parcial provimento ao apelo do consumidor, mantendo a declaração de nulidade de um contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição por não acolher as teses de regularidade da contratação e de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro; e (ii) estabelecer se o pedido de compensação de valores, não levantado e grau recursal, caracteriza inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado.

O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada a questão, concluindo pela nulidade do contrato com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, em conformidade com o entendimento da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão embargada assentou que, diante da verossimilhança da alegação de fraude e da vulnerabilidade do consumidor, o ônus de comprovar a regularidade da contratação pertencia à instituição financeira, que não demonstrou o cumprimento desse encargo.

A matéria referente à compensação de valores, por não ter sido objeto do recurso de apelação nem das contrarrazões, constitui indevida inovação recursal, o que impede a análise na via estreita dos aclaratórios.

O julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes quando já encontra fundamentos suficientes para formar o convencimento e solucionar a controvérsia.

A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não servem à finalidade de rediscutir o mérito da causa.

A apresentação de tese jurídica não ventilada no momento processual adequado, como em sede de apelação ou contrarrazões, configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

A responsabilidade de instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por configurar fortuito interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006253-47.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: SEBASTIAO DA FONSECA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BMG SA em face de acórdão (Id. 14528362) que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo de SEBASTIÃO DA FONSECA.

O embargante alega, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foram devidamente analisadas as provas da regularidade da contratação, a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro e a necessidade de compensação de valores.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com base nos elementos probatórios dos autos que indicaram a ocorrência de fraude. A decisão baseou-se na responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria devolvida em sede de apelação, consignando que, diante da verossimilhança da alegação de fraude por parte do consumidor, idoso e em situação de vulnerabilidade, caberia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade inequívoca da contratação, o que não logrou fazer a contento.

Ademais, no que tange à compensação de valores, verifico que tal matéria não foi objeto do recurso de apelação interposto tampouco de argumentação trazida no bojo das contrarrazões pelo banco, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, o que obsta sua análise nesta via estreita dos aclaratórios.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJe de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Ex positis, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.